Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-38.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000637-38.2019.8.11.9005
Impetrante: ALEX DOS SANTOS MIRANDA
Impetrado: MM. JUIZ EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO, Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.
VISTOS, ETC.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por ALEX DOS SANTOS MIRANDA, devidamente qualificado nos autos, contra ato do Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT - EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.
Consta da exordial, em síntese, que o Impetrante figura no polo ativo da ação tombada sob o n.o 8037733-14.2019.811.0001, em trâmite perante o Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pelo recebimento e imediato envio do Recurso Inominado interposto nos autos n.o 8037733-14.2019.811.0001 a esta E. Turma Recursal. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança de forma definitiva, afastando-se a deserção.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Assim é porque analisando o processo 8037733-14.2019.811.0001, constata-se que a intimação da decisum que determinou o recolhimento do preparo ocorreu mediante leitura voluntária no dia 25/11/2019 as 07h:50min, consoante Evento 36.
Portanto, o prazo de 48 horas previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 iniciou-se no dia 25/11/2019 (segunda-feira) e, consequentemente, findou-se em 27/11/2019 (quarta-feira) às 07h:50min.
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr, conforme mencionado alhures, o termo inicial da contagem do aludido prazo passou a fluir do exato momento da leitura da intimação, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis.
Porém, o impetrante somente apresentou o recurso às 11h:00min do dia 27/05/2019 (Evento 38), fato que sinaliza para a inexistência do chamado fumus boni iuris.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO – VIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A comprovação do preparo pela parte Recorrente deve ser feita no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos moldes do artigo 42 da LJE, após a interposição do Recurso Inominado. Deserto o Recurso em que isto não ocorre. (Procedimento do Juizado Especial Cível 120100484821/2012, JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2012, Publicado no DJE 01/11/2012).
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA